Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712034-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LIANO PEDRO JACOBINA DORNELLES 01555150128 RECORRIDO: CRISTINO MEDEIROS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. EMPREITADA. FORTUITOS INTERNOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. CABÍVEL. CULPA DO FORNECEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAS EM POSSE DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADO. 1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não estando configuradas qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. 2.3. Constatado que o laudo pericial, acrescido dos esclarecimentos complementares, foram apresentados em estrita observância do regramento legal e em consonância com o objeto delimitado pelo Juízo, não há que se falar em prova pericial deficiente e inconclusiva. Preliminar rejeitada. 3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma prevista nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa, bastando que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso. 4.1. O fornecedor somente poderá ser exonerado da responsabilidade se demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor); ou nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do Código Civil). 5. Falta de acesso ou ausência de moradores no local, entrega de materiais com atraso, falta de espaço na obra para armazenamento adequado dos materiais e dos insumos, alterações do projeto durante a obra, feriado, escassez de material e chuvas fortes são fatos considerados fortuitos internos inerentes à atividade de empreitada, não se configurando, portanto, como justificativas aptas a afastar a responsabilidade do fornecedor dos serviços. Precedentes. 6. Verificada a falha na prestação do serviço, seja pelo atraso na obra, seja pela má execução do serviço contratado, seja pelo inadimplemento contratual, o pleito de resolução antecipada do contrato encontra-se devidamente amparado. Precedentes. 7. Rescindido o contrato por culpa do fornecedor dos serviços, devem as partes retornar ao status quo ante, por meio da devolução de todos os valores efetivamente pagos pelo consumidor. Precedentes. 8. O retorno ao status quo ante impõe o abatimento no montante a ser ressarcido do valor correspondente ao material não utilizado na obra e ainda na posse do contratante, como meio de evitar-se o enriquecimento ilícito do autor. 9. Constatada a falha na prestação do serviço e o inadimplemento contratual por parte da empresa fornecedora dos serviços, não há que se falar em indenização a título de danos morais. 10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados na lide principal. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na ação reconvencional. O recorrente alega violação aos artigos 369, 469, 473, inciso IV e §2o, 479, 480, todos do CPC; 393, parágrafo único, e 623, ambos do Código Civil; 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa, porquanto os questionamentos e dúvidas, suscitados pelo insurgente, não foram respondidos pelo perito. Assevera que a matéria controvertida não foi suficientemente esclarecida. Aduz que não foi observado o direito à ampla produção da prova em juízo. Argumenta que o atraso na obra se deu por culpa exclusiva do recorrido. Requer, por fim, que sejam acolhidas as excludentes de responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 469, 473, inciso IV e §2o, 479, 480, todos do CPC; 393, parágrafo único, e 623, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, não se verifica indícios de cerceamento do direito de defesa do apelante, sobretudo porque a r. sentença apontou exatamente os motivos que embasaram o convencimento do Magistrado. (...) Restou evidente que as reiteradas manifestações do requerido não tinham como objetivo esclarecer pontos controvertidos, mas sim alterar e desvirtuar o objetivo da prova pericial, não passando de mero inconformismo. Assim, constatado que o laudo pericial, acrescido dos esclarecimentos complementares, foram apresentados em estrita observância do regramento legal e em consonância com o objeto delimitado pelo Juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em prova pericial deficiente e inconclusiva” (ID 58350984). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa na fase de instrução. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.088/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal." (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.395.707/PR, relator Ministro Teodoro Silva, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024, grifei.)” (AgRg no AREsp n. 2.405.739/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003